Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. TESTAMENTO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE MENTAL DO TESTADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO NOTARIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação anulatória de testamento público ajuizada pelo espólio de um dos filhos do testador contra os beneficiários.
2. Alegação de que o testamento foi lavrado com vícios formais e ausência de capacidade mental do testador, que se encontrava internado em estado terminal.
3. Pedidos de nulidade do testamento e de produção de prova pericial no prontuário médico do falecido testador.
4. Sentença de improcedência do pedido deduzido na petição inicial.
5. Apelação interposta pelo espólio de um dos beneficiários do testamento reiterando os argumentos de nulidade e cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial no prontuário médico do testador; e (II) se o testamento público é nulo por ausência de capacidade mental do testador e vícios formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, pois o juiz pode indeferir as que considerar desnecessárias para a formação do seu convencimento.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o julgamento antecipado da lide é válido quando o processo está suficientemente instruído.
9. O testamento foi lavrado por tabelião com fé pública, com base em laudo médico e vídeos que demonstram a lucidez do testador.
10. A assinatura a rogo, por testemunha, é admitida pelo art. 1.865 do CC, e não invalida o ato quando há manifestação clara da vontade do testador.
11. O laudo médico, ainda que elaborado cinco dias antes do testamento, foi corroborado por vídeos gravados no mesmo dia do testamento.
12. A vontade do testador, expressa de forma livre e consciente, deve prevalecer, conforme o art. 1.857 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entender que o processo está suficientemente instruído.
2. A lavratura de testamento público por tabelião, com base em laudo médico e manifestação clara de testar, é válida e eficaz, salvo prova robusta em sentido contrário."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 370, parágrafo único, 487, I, 1.012 e 1.013; CC, arts. 215, 1.857, 1.860, 1.864 e 1.865; e CF, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 919127, 20150110123534APO, Rel. FLÁVIO ROSTIROLA, j. 3.2.2016.